Tribunal: TJPA
Processo: 0168465-36.2015.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-27

Ementa:
APELAÃÃO. TRÃFICO DE DROGAS. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. INOCORRÃNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM AS PRISÃES. CREDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÃRIO ROBUSTO. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÃÃO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. INCABÃVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. APLICAÃÃO NO MÃNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. MINORANTE DO Â§4Âº DO ART.33 DA LEI 11.343/06. DESCABIMENTO.1. Insubsistente o pedido de absolviÃ§Ã£o, arrimado na insuficiÃªncia de provas da autoria delitiva. Restam comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do crime de trÃ¡fico praticado pelos rÃ©us, conforme Laudo ToxicolÃ3gico, bem como da narrativa das testemunhas, confortada pelas demais provas constantes do caderno processual. A negativa de autoria mostra-se estÃ©ril no caso em apreÃ§o.2. CediÃ§o que a autorizaÃ§Ã£o para o afastamento da pena base do mÃnimo legal, nos casos do crime de trÃ¡fico, se dÃ¡ atravÃ©s da conjugaÃ§Ã£o de anÃ¡lise dos vetores do art. 59 do CP c/c art. 42, da Lei de Drogas, tendo o Julgador cumprido estritamente estes requisitos para afastar as penas-bases do mÃnimo legal, nÃ£o hÃ¡ reparos a serem procedidos na dosimetria. InviÃ¡vel a aplicaÃ§Ã£o da causa de diminuiÃ§Ã£o Â§4Âº, art. 33 da Lei n.Âº 11.343/2006, visto que o magistrado singular jÃ¡ aplicou quanto a um dos apelantes e justificou adequadamente a inaplicabilidade da minorante quanto ao outro apelante, por nÃ£o preencher os requisitos do dispositivo legal.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0168465-36.2015.8.14.0048
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SALINÓPOLIS (Vara Única de Salinópolis)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTES: EDSON FELIPE MERCES DE ALMEIDA

ROGÉRIO DOS SANTOS DA SILVA
Defensor Público: ADONAI OLIVEIRA FARIAS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
REVISOR: Desa. Vânia Valente Fortes Bitar
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM AS PRISÕES. CREDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. MINORANTE DO §4º DO ART.33 DA LEI 11.343/06. DESCABIMENTO.
1. Insubsistente o pedido de absolvição, arrimado na insuficiência de provas da autoria delitiva. Restam comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do crime de tráfico praticado pelos réus, conforme Laudo Toxicológico, bem como da narrativa das testemunhas, confortada pelas demais provas constantes do caderno processual. A negativa de autoria mostra-se estéril no caso em apreço.
2. Cediço que a autorização para o afastamento da pena base do mínimo legal, nos casos do crime de tráfico, se dá através da conjugação de análise dos vetores do art. 59 do CP c/c art. 42, da Lei de Drogas, tendo o Julgador cumprido estritamente estes requisitos para afastar as penas-bases do mínimo legal, não há reparos a serem procedidos na dosimetria. Inviável a aplicação da causa de diminuição §4º, art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, visto que o magistrado singular já aplicou quanto a um dos apelantes e justificou adequadamente a inaplicabilidade da minorante quanto ao outro apelante, por não preencher os requisitos do dispositivo legal.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos
, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 20ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias cinco e doze de julho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

EDSON FELIPE MERCES DE ALMEIDA
e
ROGÉRIO DOS SANTOS DA SILVA
,

por intermédio da Defensoria Pública, interpuseram o recurso em epígrafe, visando rever a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que os condenou, respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a serem cumpridas em regime semiaberto, em decorrência da prática delitiva prevista no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Narra a peça acusatória que, na tarde do dia 12/11/2015, por volta das 14h30min, os apelantes foram presos em flagrante, pela prática do crime de tráfico.

Os policiais militares Josimar Leão Queiroz, Pablo Diego Piedade e Vinícius Soares de Souza realizavam ronda policial de rotina, quando receberam a informação de que dois indivíduos, conhecidos por ¿vida loka¿ e ¿baduzinho¿ estariam traficando na área da invasão América.

Diante disso, se dirigiram ao local indicado, encontrando os apelantes. Edson e Rogério, oportunidade em que eles tentaram fugir, mas foram alcançados pelos policiais. Ao revistarem o barraco, encontraram 35 (trinta e cinco) cigarros de substância que aparentava ser maconha e mais um tablete da mesma substância. Com isso, os policiais detiveram os apelantes e os conduziram até a Delegacia.

Em sede policial, Edson confirmou que a droga era sua, mas apenas para consumo pessoal. E, ainda, tentou inocentar Rogério (seu padrasto), alegando que ele não sabia da existência da droga no barraco. Rogério, por sua vez, alegou que a droga era de Édson, e que não sabia da existência dela.

Diante desses fatos, o Ministério Público denunciou os apelantes, imputando-lhes a prática do ilícito penal previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 (fls.02/05).

A Denúncia foi recebida pelo juízo em 13/04/2016 (fls.68).

Após instrução processual, o magistrado singular julgou procedente a denúncia, condenando os apelantes, conforme
suso
mencionado.

Inconformados, os apelantes interpuseram o presente recurso, no qual postulam pela absolvição, em razão de insuficiência de provas, bem como negativa de autoria. E, ainda, pugnam, subsidiariamente, pela fixação da pena no mínimo legal e aplicação da redutora de pena, prevista no §4º, do art.33 da Lei 11.243/06 (fls.175/184).

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo total improvimento do apelo (fls.186/195).

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa para parecer do
custos legis
(fls.208).

O Procurador de Justiça
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls.210/215).

É o relatório. À revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

A defesa apresenta como razões de sua apelação, a absolvição em razão de insuficiência de provas, bem como a negativa de autoria. Subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria da pena formulada pelo juízo sentenciante, para que seja fixada a pena no mínimo legal e aplicada a causa de diminuição do §4º, do artigo 33 da Lei 11.343/2006, no patamar máximo de redução.

No que concerne às postulações feitas, anoto não assistir razão a defesa, vez que a sentença foi prolatada de forma escorreita, não se mostrando divorciada do conjunto probatório. Portanto, não merece qualquer retificação.

O primeiro ponto questionado pelos apelantes diz respeito à alegada ausência de provas, para sustentar a condenação pelo delito de tráfico. Sobre o tema, afirmo, sem delongas, que não merece guarida a afirmação.

Digo isso porque as provas carreadas aos autos são indenes de dúvidas, em colocar os recorrentes como autores de conduta descrita no tipo penal do tráfico de drogas.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo Laudo Definitivo do Exame de Entorpecente (fls.63/64), que traz como conclusão a confirmação de que a substância apreendida se trata de droga conhecida popularmente como maconha.

No que se refere a autoria, pontua-se inicialmente, que há nos autos declarações do réu Édson, durante seu interrogatório, confirmando que a droga apreendida era sua, vejamos
in verbis:
(...) Que no dia 12/11/2015, por volta de 11:30 horas, o interrogado comprou aproximadamente R$ 50,00 (cinquenta reais) de ¿maconha¿, junto a pessoa que não sabe informar o nome completo, ou o endereço, na praia do Atalaia (...). (fls.12)

No mesmo sentido, os depoimentos das testemunhas, colhidos em juízo, se mostram consistentes e coesos, o que embasa suficientemente a conclusão de que os apelantes praticaram o delito que lhes é imputado.

Durante a audiência, o Policial Militar Pablo Diego Piedade, em seu depoimento (mídia - fls.106), afirmou que apesar de não se recordar de todos os detalhes do ocorrido, encontrou maconha embalada para consumo, na residência do padrasto de Édson, vulgo ¿vida loka¿, o qual correu quando viu os policiais chegando. Alegou, ainda, que na casa tinham mais duas pessoas, um menor de idade e Rogerio, que é padrasto de Edson.

Já o major Josimar Leão Queiroz, no seu depoimento em juízo (mídia - fls.133), relatou que a operação de patrulhamento, culminou na prisão em flagrante dos apelantes, os quais tentaram empreender fuga, mas foram alcançados pelos policiais. No barraco for
am encontradas 35 trouxinhas e mais um tablete de maconha. A testemunha relatou, ainda, que é de conhecimento de toda a vizinhança, que os apelantes vivem da venda de drogas.

Destaco que os depoimentos dos policiais militares que participaram do flagrante devem ser revestidos de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando firmes e coerentes, confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, conforme ocorreu na espécie. Portanto, estes são aptos a ensejar condenação.

Acerca desse tema, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se alinha ao caso em exame:
(...) TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA.
1. Para se desconstituir o édito repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, como pretendido no
writ,
seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.
(STJ - HC 271616 / BA. Relator Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma. DJ 23/10/2013)

Destarte, as alegações dos apelantes de que inexistem provas nos autos, suficientes às suas condenações são infundadas e não merecem prosperar, mormente quando há arcabouço robusto de provas nos autos, corroborando com entendimento de que os apelantes praticaram o crime de tráfico. Portanto, não há reparos a se fazer na sentença condenatória, neste particular.

Cumpre-se ainda esclarecer, que a defesa insurgiu com a tese de que é vedada a condenação, com base em provas exclusivamente do inquérito policial, com base no art.155 do CPP. Sem sombra de dúvidas existe a referida inviabilidade legal.

Ocorre que, no caso em apreço, a sentença condenatória foi fundamentada em provas produzidas também em juízo, como os depoimentos das testemunhas colhidos pelo magistrado sentenciante, não havendo que se falar em condenação fundada em provas exclusivamente do inquérito policial. Portanto, a referida alegação da defesa é desarrazoada.

Quanto ao pedido subsidiário de reforma da dosimetria da pena, com fixação da pena base no mínimo legal e aplicação da redutora da pena disposta no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 no patamar de 2/3, tenho que as irresignações não merecem prosperar.

O sistema jurídico brasileiro referente a fixação da pena em concreto exige que o julgador obedeça os limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabeleça o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões, conforme entendimento doutrinário sobre o tema:
Configura-se a motivação como o dever que tem o magistrado de expor as razões do seu convencimento, por meio de um ato complexo, permeado por questionamentos críticos, históricos e racionais. Ao explicitar o seu entendimento, o juiz deverá expor a sua motivação e todo horizonte dentro do qual a desenvolveu. A motivação é, portanto, uma exigência do próprio Estado.
(...)
A concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este sempre respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelo artigo 68
caput
do Código Penal, sob pena de o magistrado, que não observar os parâmetros estipulados em tal preceito legal, incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legitima da resposta penal do Estado. (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença penal condenatória.
10ª ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 101-103).

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o cálculo da pena possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase para análise das causas de diminuição e aumento de pena.

In casu
, certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis aos réus, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA.

No que se refere ao disposto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, para o agente ser beneficiado com a referida diminuição, deve ter um passado imaculado, preenchendo cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal, ou seja, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

O não cumprimento de qualquer das diretivas ensejará a impossibilidade da concessão de tal benesse. No caso em análise, em pese o pedido no recurso, se observa que o apelante Edson Felipe Mercês de Almeida, já teve a concessão da minorante, em sede de sentença, razão pela qual não há qualquer reparo a ser feito. Senão vejamos
in verbis:
(...) Reconheço a causa de diminuição de pena prevista no art.33, §4º, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6, ficando até aqui em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em outra esteira, no que se refere ao apelante Rogério dos Santos da Silva, o juízo sentenciante não aplicou a referida causa de diminuição de pena, pois possui maus antecedentes criminais, o que inviabiliza a concessão da diminuição do art.33, §4º, da Lei 11.343/2006. Neste sentido entende:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PENA-BASE. ANTECEDENTES. MINORANTE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base.
2. Inviável a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas ao acusado possuidor de maus antecedentes.
3. Presente circunstância judicial desfavorável, adequada a imposição do regime fechado ao réu condenado a 8 anos de reclusão. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 455302 MS 2018/0150007-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2019)

Nesse diapasão, o apelo da defesa para aplicação da minorante do §4º, do art.33, da Lei 11.343/2006, não tem como prosperar, vez que se encontra em desacordo com a jurisprudência pátria. Portanto, não há o que ser alterado também a esse respeito, na sentença do juízo
a quo
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo todos os termos da sentença.

É o meu voto.
Belém, 12 de julho de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator